Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705867-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS REU: ELVIRA ALVES NASCIMENTO, MADEIREIRA PALACIO, POMPEU AUGUSTO PALACE, PAULA DOMINGOS PALACE, JÚLIA MESSIAS PALACE D E S P A C H O Diante do resultado das consultas realizadas nos sistemas Infojud, Sisbajud, Receita Federal e Renajud, conforme IDs 47859488 -47859492 e 47916976-47916978, à diligente Secretaria para que expeça mandados de citação para os endereços encontrados e ainda não diligenciados, a fim de que os réus ofereçam resposta à presente ação rescisória. Quanto à ré Madeireira Palácio, providencie o autor a citação, fornecendo o endereço. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador